Tribunal: TJMT
Processo: 1041865-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041865-50.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HEVILLY NAIARA DE OLIVEIRA - CPF: 037.928.041-82 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – DESERÇÃO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4o, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Sendo indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação, concede-se prazo de 5 dias para o preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção.

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada pela agravante e não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção (Id. 134911699).

A agravante alega que é certo que está sob o regime de liquidação extrajudicial decretado pela ANS, e nesse sentido, a documentação apresentada demonstra não possuir receitas o que seria suficiente para a comprovação da hipossuficiência financeira.

Argui o equívoco da decisão que julgou deserto o recurso pois que não aguardou o decurso de prazo de 15 dias da decisão anterior para eventuais recursos.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada pela agravante e não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção (Id. 134911699).

A agravante, sob o argumento de estar em processo de liquidação extrajudicial, requereu o benefício de justiça gratuita.

Em 17/06/2022, foi proferido o seguinte despacho:

“A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita sob o argumento de estar em processo de liquidação extrajudicial, contudo não foi anexado nenhum documento que justifique o deferimento do pedido.

Assim, com amparo no artigo 99, §2o, do CPC, determino a intimação da apelante para produzir prova da incapacidade financeira alegada.
Não o fazendo, deverá realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção
(art. 1.007, § 4o, do CPC).”

Além da documentação já anexada sobre o processo de liquidação, a agravante juntou novo balancete encerrado em 31/05/2022.

Contudo, conforme constou do despacho de Id. 133344651 em 29/06/2022, o processamento da liquidação extrajudicial por si só não é suficiente para confirmar a hipossuficiência alegada, e pela análise dos autos, não restou comprovada a necessidade de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

E após o indeferimento, foi determinada a intimação da requerente para efetuar o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso, todavia esse prazo correu
in albis,
resultando na deserção e não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III do CPC (Id.134911699).

Analisando-se a sequência de decisões, verifica-se que o procedimento legal foi devidamente observado, pois, num primeiro momento, verificando a não comprovação da hipossuficiência da agravante, foi dada a ela a oportunidade de se desincumbir desse ônus.

No entanto, os documentos por ela apresentados não foram considerados aptos a evidenciar a situação de necessidade arguida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no artigo 1.021, §4o, do CPC

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022